Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-22.2019.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que
é embargante CELSO OLIMAR CALGARO, são embargados PRESIDENTE DA
CAMARA DE JOSE BONIFACIO e PRESIDENTE DA COMISSÃO
PROCESSANTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Silvio Eduardo Macedo Martins, rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1001355-22.2019.8.26.0306/50000
EMBARGANTE:
CELSO OLIMAR CALGARO (impetrante)
EMBARGADOS:
RAFAEL
CLAUDEMIRO
NIZATO
e
OSMAR
ISAC
PEREIRA (autoridades impetradas)
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO
VOTO N° 18.030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CELSO OLIMAR CALGARO (impetrante), contra a
r. decisão interlocutória (e-fl. 2.511) que reconheceu
como suficiente o valor recolhido pelas autoridades
impetradas, nos termos do disposto no § 1o do art. 4o da
Lei no 11.608/2003.
Em
suas
razões
(e-fls.
01/04
do
incidente), a embargante sustentou que o v. acórdão
padece de vício, pois o valor de R$ 132,65 seria
equivalente a apenas 1 (uma) e não 5 (cinco) UFESPs, a
serem sanado de forma explícita para que possa
prequestionar as legislações de regência da matéria sub
judice, sendo de rigor o seu acolhimento como forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306/50000 -Voto no
3
viabilizar o acesso às ulteriores instâncias recursais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, o embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, certo é que, ao contrário do
quanto alegado
em verdadeira distorção da realidade
fática -, 1 UFESP, no exercício de 2019, equivale a R$
26,53, de acordo com os índices oficiais1, de modo que 5
UFESPs equivalem a R$ 132,65, tendo esse sido o valor
recolhido a título de custas (e-fl. 2.448), não havendo
que se falar em qualquer vício de compreensão da r.
decisão apto a ensejar o acolhimento dos presentes
aclaratórios.
Em suma, destacada a conduta protelatória
do embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
vício a ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
1 Disponível em https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Indices.aspx

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306/50000 -Voto no
4
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR